Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indenização por acidente de trânsito. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos legais. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença referente à indenização por acidente de trânsito, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50, do CC.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC.
4. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica se a parte agravante não comprova o desvio de finalidade.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; e CPC, arts. 133, 134, § 4o, e 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07040829520228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/10/2022.